Tribunal: TJMT
Processo: 0013265-19.2007.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0013265-19.2007.8.11.0042
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do Ministério Público que desafia sentença que absolveu o apelado da imputação do crime de adulteração de sinal identificador de veículo por insuficiência de provas acerca da autoria.
2. Fatos relevantes: (i) apelado que adquiriu peças usadas de terceiro desconhecido para repor em sua motocicleta; (ii) laudo pericial que atesta a adulteração da numeração do motor; (iii) suposto fato delituoso ocorrido em momento anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.562/2023; (iv) apelado afirmou que desconhecia a existência de adulteração de sinal identificador do equipamento adquirido; (v) prova testemunhal inconclusiva em relação ao delito previsto no art. 311 do CP; e (vi) provas colhidas não esclarecem se a adulteração ou remarcação do sinal identificador do componente do veículo foi realizada pelo apelado ou, em tese, receptado nesta condição.
3. Requerimentos do recurso: condenação do apelado como incurso no art. 311 do CP, ao argumento de suficiência probatória quanto à autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: verificar se o acervo probante é suficiente para a condenação do apelado pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei n.14.562/2023 tipifica como infração penal comportamentos até então não previstos expressamente no art. 311 do CP. Logo, não pode retroagir em prejuízo ao acusado, em observância aos princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais grave, previstos no art. 5o, XXXIX e XL, da CF.
6. É imperativa a manutenção da absolvição em relação ao delito tipificado no art. 311 do CP quando, não obstante evidenciada a materialidade delitiva, o acervo probatório revelar-se insuficiente para comprovar que o apelado adulterou ou remarcou a numeração do motor, em tese, receptado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXIX e XL; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 1o, 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II, arts. 180 e 311; Lei n. 10.826/03, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 0021459-45.2018.8.11.0002, DJe 19/07/2024 e AC n. 0014727-48.2018.8.11.0002, DJe 07/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013265-19.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), UILSON FREIRE DE CARVALHO - CPF: 411.799.861-72 (APELADO), CLEBSON DA COSTA FREIRE CARVALHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
. RECURSO
DA ACUSAÇÃO
.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
APELO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal do Ministério Público
que desafia sentença
que
absolveu o apelado

da imputação
do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo por insuficiência de provas acerca da autoria.

2. Fatos relevantes:
(i)

apelado que adquiriu peças usadas de terceiro desconhecido para repor em sua motocicleta; (
ii
)
laudo pericial que atesta a adulteração da numeração do motor; (
iii
)
suposto fato delituoso ocorrido em momento anterior às alterações promovidas pela Lei n. 14.562/2023; (
iv
) apelado afirmou que desconhecia a existência de adulteração
de sinal identificador do equipamento adquirido
; (
v
)
prova testemunhal inconclusiva em relação ao delito previsto no art. 311 do CP
; e (
vi
) provas colhidas não
esclarecem se
a adulteração ou remarcação do sinal identificador
do componente do veículo
foi
real
izada pelo apelado ou
, em tese,
receptad
o
nesta condição.

3. Requerimentos do recurso:
condenação do apelado como incurso no art. 311 do CP, ao argumento de suficiência probatória quanto à autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A quest
ão
em discussão consiste
em
:
verificar
se o acervo probante é suficiente para a condenação
do apelado
pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A Lei n.14.562/2023 tipifica como infração penal comportamentos até então não previstos expressamente no art. 311 do
CP.
Logo, não pode retroagir em prejuízo ao acusado, em observância aos princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais grave, previstos no art. 5o, XXXIX e XL, da
CF
.

6.
É imperativa a manutenção da absolvição em relação ao delito tipificado no art. 311 do CP quando, não obstante evidenciada a materialidade delitiva, o acervo probatório revelar-se insuficiente para comprovar
que o apelado adulterou ou remarcou a numeração do motor, em tese, receptado.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso conhecido

e desprovido
.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5o,
XXXIX e XL
;
CPP, art. 386, VII; CP,
arts
. 1o,
121, § 2o, II, c/c o art. 14, II,
arts
. 180 e 311
; Lei n. 10.826/03, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
AC
n.
0021459-45.2018.8.11.0002
,
DJe
19/07/2024
e
AC n.
0014727-48.2018.8.11.0002
,
DJe
07/10/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da ação penal n.
0013265-19.2007.8.11.0042
, que absolveu
Uilson Freire de Carvalho
da imputação do delito descrito no art. 311 do Código Penal por insuficiência de provas quanto à autoria (id. 227572189).

Nas razões recursais,
o apelante almeja a condenação do apelado como incurso no crime de adulteração de sinal identificador de veículo, ao argumento de que o conjunto probatório comprova a sua autoria (id. 227572199).

Em sede de contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do recurso e, em atenção ao princípio da eventualidade, acaso provido, requereu a fixação da pena no mínimo legal e o regime inicial aberto, com o reconhecimento da prescrição retroativa (id. 227572654).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do apelo (id. 232114175).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Emerge
dos autos que
Uilson Freire de Carvalho
foi denunciado pela prática do
s
crime
s de homicídio qualificado tentado, receptação dolosa e adulteração d
e
sinal identificador de
veículo
,
tipificados nos art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II,
e

arts
. 180 e 311,
todos do Código Penal,
em concurso material, em razão do seguinte
contexto:

“(...)

I - DO PRIMEIRO CRIME - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO:

Provam os autos de Inquérito Policial n° 13265- 19.2007, que sustenta a presente denúncia que no dia 25 de setembro de 2007, por volta das
17:00
horas, NA CASA DE PROPRIEDADE DO DENUNCIADO, situada no bairro Novo Paraíso, nesta urbe e Comarca, mediante disparos com a pistola da marca
fn

browninq
, calibre nove milímetros, numeração de série 180057, o denunciado UILSON tentou matara vítima CLEBSON DA COSTA FREIRE CARVALHO.

II - DO SEGUNDO CRIME - RECEPTAÇÃO DOLOSA DE MOTOCICLETA DESMONTADA:

Em concurso material, no dia 25 de setembro de 2007, logo após o crime acima descrito na residência do acusado UILSON, situada no bairro Barreiro Branco, nesta urbe e Comarca, Ele ocultava em proveito próprio algumas peças de motocicleta, a saber, um tanque, uma bengala completa, rodas dianteira e traseira, um motor e um banco, todas extraídas da motocicleta da marca
honda
modelo cg Man
cor preta, chassi n° 9C2K008204R028695, de placa e proprietário por ora ignorados, que sabia ser produto de crime.

III - DO TERCEIRO CRIME - ADULTERAÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR DA MOTOCICLETA:

Em concurso material, em data anterior ao crime de receptação das peças da motocicleta, por ora ignorada, em sua residência situada no bairro Barreiro Branco, nesta urbe e Comarca, o Denunciado adulterou e suprimiu a numeração do motor, porque substituiu a original KC08E24028695, pela falsa KCO8C2, conforme comprova o laudo pericial de constatação de sinais identificadores de veículo com fotografias, acostados nas fls. 139/145

(...)”
(id.
227572160
).

Posteriormente, houve o aditamento da denúncia, pugnando-se pela condenação do apelado pelo cometimento dos crimes tipificados no a
rt. 15 da Lei n. 10.826/03,
arts
.
180,
caput
, e 311,
caput
, ambos do Código Penal, em concurso material (id. 227572162, págs. 52/54).

O aditamento foi recebido, conforme decisão proferida no id. 227572164.

Ao final da instrução, o Juízo
a quo
julgou
extinta a punibilidade

pela prescrição da pena em abstrato quanto
aos crimes
previstos
nos art. 15 da Lei n. 10.826/03 e art. 180,
caput
, do Código Penal, e
improcedente
a pretensão deduzida na denúncia para
absolver
o acusado do crime tipificado no art. 311 do Código Penal por insuficiência de provas
da autoria
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 227572189).

Nesta instância, o Órgão Ministerial
almeja a condenação do apelado
pelo
crime de adulteração de
sinal identificador de veículo
em razão do

laudo pericial
, que
comprova a adulteração do sequencial identificador do motor periciado
,
e
d
o depoimento judicial da testemunha Fábio Ricas de Araújo, o qual confirmou as irregularidades das peças do veículo
.

Após a detida análise, verifica-se que a pretensão ministerial
não

comporta
acolhimento.

A
materialidade
do ilícito penal
está demonstrada por meio do
auto de apreensão
,
boletim de ocorrência
e laudo pericial
,
que evidenciam a apreensão
de
um
motor com
número de identificação adulterado

(id.
227572160, págs.
44/45
, e id. 227572161, págs. 40/46
).

No entanto,
o conjunto fático-probatório não permite o juízo de certeza necessário para a condenação quanto à autoria.

Com efeito, a
ntes da entrada em vigor da Lei n. 14.562/2023, a figura típica prevista no art. 311 do Código Penal apresentava dois verbos nucleares, a saber:
adulterar
ou
remarcar
.

Com o advento da Lei n. 14.562
/2023, dentre outras alterações,
passou-se a prever como crime
as condutas
daquele que
“
adquire
,
recebe
, transporta, conduz, oculta,
ma
ntém em depósito
, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda,
ou de qualquer forma utiliza
, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou
suas combinações ou
partes
, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou
qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado
”
,
nos moldes do art. 311, § 2o, III
.

Desse modo, a
Lei n.14.562/2023 tipifica como infração penal comportamentos até então não previstos expressamente pela norma, não podendo, portanto, retroagir em prejuízo ao acusado, em observância aos
princípios da legalidade e da irretroatividade da lei penal mais grave, previstos no art. 5o, XXXIX
e XL, da Constituição Federal
e art. 1o do Código Penal.

No caso, a denúncia imputa ao apelado as condutas de adulterar e suprimir a numeração do motor da motocicleta, em tese, receptada, porque teria substituído
a
sequ
ê
ncia original KC08E24028695 pela falsa KCO8C2, em data anterior a
25/09/2007
.

A
Lei n. 14.562/2023 entrou em vigor em
27/04/2023
,
portanto é
irretroativa à data do fato.

Depreende-se dos autos que, ao ser i
nterrogado na fase investigativa, o apelado aduziu que comprou as peças encontradas em sua residência pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) de um indivíduo chamado Carlos, na região do Cristo Rei, para repor em sua motocicleta e, por serem peças usadas, não tinha nota fiscal (id.
227572160, págs.
36/41).

Posteriormente, o apelado foi inquirido
novamente na Delegacia, detalhando que adquiriu as peças da moto no seguinte contexto:

“(...)
quanto na ocasião dos fatos ora apurados possuía uma moto CG Titan 1 25, cor vermelha, placa JZU-5990, a qual estava roda quebrada e por isso o interrogado resolveu reformá-la, motivo pelo qual saiu a procurar pelas oficinas de motocicletas peças usadas para comprar e restaurar sua moto; Que, durante a procura chegou numa oficina no bairro Cristo Rei, a qual não possuía nome,
onde
veio a encontrar um rapaz de nome CARLOS e mesmo ao ouvir o Interrogado perguntando das peças aos mecânicos da referida oficina, o citado rapaz chamou o interrogado de lado e disse-lhe que tinhas peças para vender, quando então dali saíram e foram até a casa do mencionado rapaz para ver referidas peças, cujo local não era uma oficina, mas sim residência comum; Que, únicas peças ali existentes era a da moto do CARLOS a qual
estava desmontada, informando o CARLOS que a mesma estaria com o quadro empenado e que por isso não compensaria consertá-la, razão pelo qual queria vender as peças da moto; Que, diante disso o interrogado comprou do mesmo todas as peças, exceto o quadro, tendo pago nas mesmas a quantia de R$ 1.300,00 em dinheiro, porém que o mesmo não poderia entregar o documento da moto, pois precisaria do mesmo para dar baixa do quadro do veículo na concessionária; Que, esclarece o interrogado que não possuí nota das peças devido terem sido compradas diretamente de terceira pessoas e não em loja; Que, somente as comprou
porque
acreditava que não daria problema nenhum, mas como não foi o que aconteceu
(...)” (id. 227572161, págs. 12/14).

Vanessa da Costa Freire Carvalho
, filha do apelado, declarou em sede inquisitiva que o seu pai sempre adquiriu os seus pertences com muito esforço e muito trabalho, “
nunca roubou nada de ninguém e nunca adquiriu nada roubado
” (id. 227572161, págs. 16/17).

Em juízo, o
policial militar
Fabio Ricas de Araújo

aduziu que se recordava vagamente da situação, lembrando-se
que foram encontradas algumas peças de
veículo automotor
na residência do
apelado
e
,
ao ser feita a checagem
,
não fo
i possível verificar sua origem
(mídias, id.
227572163
).

A
testemunha
Joel
son
Fernandes Rosa da Silva
, também policial militar, não se recordou do
s
fato
s delituosos
, afirmando apenas que foram acionados pela vítima e foram até à residência do
recorrido
,
onde encontraram alguns materiais, não se recordando quais eram, tampouco se havia algum objeto com sinal identificador adulterado (
mídias
, id.
227572163
).

Interrogado em juízo, o apelado
asseverou que comprou peças usadas para repor
em
sua moto, pois não tinha condições de comprar equipamentos novos
. Relatou que
apareceu um rapaz querendo vender estas peças em uma oficina e, como lhe
interessava
, resolveu comprá-las por cerca de
R$ 1.000,00 (mil reais). Afirmou que não sabia que estes componentes poderiam ser produto de roubo ou furto, ou, ainda, que estivessem adulteradas
(mídias, id.
227572163
).

Nesse contexto, embora se evidencie que o apelado estava na posse de componente de veículo adulterado, o conjunto probatório não é suficiente para comprovar que a
adulteração
ou
remarcação
do sinal identificador tenha sido realizada por ele, notadamente porque é possível que já tenha adquirido o motor nesta condição.

Saliente-se que não se
afirma
que o apelado não praticou a conduta criminosa imputada, contudo, ante a precariedade das provas colhidas ao longo da instrução criminal, a única conclusão possível é a de que não ficou comprovad
a
, à saciedade, a versão descrita na denúncia
.

No mesmo sentido
já decidiu este Sodalício:

“
(...)

Devida
a

absolvição
do
crime de adulteração de sinal identificador do veículo automotor
quando, apesar de estar demonstrada a materialidade delitiva,
não restar comprovada a autoria, visto que tão somente a posse da coisa pelo indivíduo não é prova suficiente para fundamentar uma sentença condenatória
em relação a esse fato criminoso
.”

(
Apelação n.
0021459-45.2018.8.11.0002,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
, Segunda Câmara Criminal,
DJ
e
19/07/2024).

“(...)
1
. Não sendo possível concluir com certeza do acervo probatório, que o réu foi o responsável pela
adulteração
dos
sinais
identificadores dos veículos apreendidos na fazenda por si gerenciada, impõe-se a absolvição em relação ao delito do art. 311, caput, do Código Penal.
(...)”

(
Apelação n.
0014727-48.2018.8.11.0002,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJ
e
07/10/2024)
.

Assim,
persistindo dúvida razoável quanto à autoria do crime atribuído ao apelado, outra solução não há senão manter a sua absolvição, com fundamento no art. 386, V
II, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto
pelo
Ministério Público
, em
dissonância do
parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024